Tribunal: STF
Processo: HC 266621
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Odete Alves de Oliveira Maggi, em favor de Leandro Silva de Andrade, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 1.054.550/SP.
Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §1º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado (eDOC. 7).
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no TJSP que indeferiu o pedido. 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conhecido pelo Ministro Relator (eDOC. 8), nos termos seguintes:

“Com relação à suposta nulidade no reconhecimento fotográfico, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, o TJSP assentou que as provas colhidas permitem concluir que a autoria do crime apurado nos presentes autos recai sobre o paciente. Vejamos (fls. 15-21, grifamos):

Conforme se verifica do acórdão proferido nos autos originários (fls. 1239 /1248), a certeza acerca da autoria delitiva não se apoia exclusivamente no depoimento da testemunha reservada nº 09, mas resulta do cotejo desse relato com os demais elementos probatórios, especialmente o depoimento da testemunha reservada nº 06, responsável por fornecer aos policiais as informações sobre a placa do veículo utilizado no crime (fls. 45). 
(...). Importa destacar que, ao comparecer à delegacia para entregar os dados da placa, a testemunha reservada 06 indicou, de imediato, que o automóvel era um Renault Clio, de cor escura (fls. 42). Em diligência realizada pelas autoridades, constatou-se que a placa correspondia, de fato, a um Renault Clio, cor cinza (fls. 44), em consonância com o relato prestado. A pesquisa revelou, ainda, que o veículo estava registrado em nome de Elizete Silva de Andrade, genitora do réu. 
Após obterem fotografias do acusado (fls. 46/49), os agentes exibiram-nas à testemunha, que prontamente reconheceu o réu como autor do delito. Assim, a confirmação da autoria não decorre apenas do depoimento da testemunha reservada nº 09, mas também do reconhecimento realizado pela testemunha nº 06 (auto de reconhecimento de fls. 40) e das informações por ela fornecidas, que conduziram os policiais à residência do acusado, onde foi localizado o veículo empregado no crime. 
Não há, ademais, qualquer indício de que as testemunhas tivessem intenção de prejudicar o réu, imputando-lhe fato que sabiam não ter praticado. (...). 
De igual modo, rejeitam-se as alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico. Cumpre salientar que a identificação do réu não se limitou à exibição da fotografia, mas decorreu de um trabalho investigativo minucioso, conduzido com competência pelos agentes públicos responsáveis pelo inquérito policial. O acusado foi apontado como autor do delito, inclusive, pela testemunha protegida nº 09, pessoa de seu convívio. Cumpre destacar que, a despeito do posicionamento do STJ sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, reconheceu a inexistência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado sem a estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que o ato esteja corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso:
Consta, ainda, do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: 
A testemunha reservada 06/2013 (ouvida tanto na polícia quanto em juízo) presenciou o crime, tendo afirmado que o peticionário permaneceu o dia inteiro andando nas proximidades da casa da vítima, aguardando sua chegada. Portanto, a testemunha viu com bastante clareza o autor do crime, não havendo que se duvidar da veracidade de seu reconhecimento. Um frequentador de igreja próxima (não identificado) anotou o número da placa do carro utilizado no crime, o qual pertencia à mãe do sentenciado, reforçandose ainda mais a certeza quanto à autoria. Note-se que a testemunha reservada 06/2013 inclusive reconheceu o veículo em questão.

Ainda, o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de homicídio tentado qualificado e afastando a alegação de prova ilícita por violação de sigilo religioso, com os seguintes fundamentos (fls. 18-20):
(...). Quanto à alegação de nulidade da oitiva da testemunha reservada nº 09, verifica-se que ela foi ouvida sob o crivo do contraditório (fls. 857/858 e 1172 /1176) e relatou, em síntese, que alugou uma casa para o réu e que, após três meses, este já demonstrava comportamento voltado à prática criminosa, chegando a ocupar uma sala no imóvel sem autorização. Com o tempo, passou a temer a conduta do acusado, pois ouvia com frequência comentários sobre seu envolvimento com a criminalidade, inclusive sobre o uso de armas. A testemunha afirmou também que exercia função de orientador espiritual e que, por vezes, o réu buscava seus conselhos. Em uma dessas ocasiões, realizou um mapa astral e disse ao réu que não havia morte prevista em seu futuro, ao que ele respondeu que cometeria o ato de qualquer forma. Posteriormente, retornou dizendo que havia feito o que pretendia, chegando a debochar da advertência recebida. Pouco tempo depois, a polícia apareceu. Pois bem. 
Embora a testemunha tenha mencionado que, em algumas situações, o réu buscava orientação espiritual, observa-se que os relatos sobre sua conduta criminosa eram feitos de forma aberta, em momentos nos quais o depoente não exercia qualquer função religiosa, afastando a incidência do sigilo previsto no art. 207 do CPP. 
(...). Enfim, rejeita-se a tese de nulidade. Primeiro, porque não ficou demonstrado que as informações reveladas pelo réu à testemunha ocorreram exclusivamente no âmbito de aconselhamento espiritual. Segundo, porque não foi arguida, no momento oportuno, qualquer irregularidade no depoimento da referida testemunha, seja na primeira fase do procedimento (vide termo de fls. 857/858) ou durante o julgamento em plenário (termo de fls. 1172/1176).

Dos trechos acima transcritos, observa-se que o pedido revisional foi indeferido motivadamente pela Corte estadual pois não observados os pressupostos do artigo 621 do Código de Processo Penal: não se verifica decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; não se verifica a ocorrência de novas provas favoráveis ao peticionário; e não há depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 
Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, não conheço do  habeas corpus”.

Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante reitera as alegações expostas no STJ e sustenta que as provas são insuficientes para a condenação do paciente. 
Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 
É o relatório.
Passo a decidir.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.

No tocante ao reconhecimento fotográfico, verifica-se que ele foi corroborado por outros elementos de provas. Segundo o Tribunal de origem, o veículo utilizado na fuga era de propriedade da genitora do ora paciente (eDOC. 7, p. 5). Ademais, o acusado foi indicado como autor do crime pela testemunha protegida nº 9, pessoa de seu convívio (eDOC. 7, p. 5). 
Portanto, não há falar em nulidade por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos independentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 246.266 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 26.11.2024);

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.643 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 14.3.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 221.667 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 7.12.2022).

Quanto aos demais elementos probatórios, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 223.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente